Tribunal: TJDFT
Processo: 0706608-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTA DE ÁGUA. AUMENTO NO CONSUMO. VISTORIA REALIZADA PELA CAESB. FUNCIONAMENTO REGULAR DO HIDRÔMETRO. IRREGULARIDADES DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO INTERIOR DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência do pedido inicial.
2. Constatado que os elementos probatórios carreados aos autos demonstram o funcionamento regular do hidrômetro de medição de consumo de água de responsabilidade da CAESB, tem-se que a demandante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, de modo que não se pode acolher o pleito de inexigibilidade do pagamento com a conseqüente restituição em dobro dos valores desembolsados, uma vez que a cobrança se mostra devida.
3. O aumento do consumo de água pode ter sido provocado por outras razões, até mesmo vazamento de água nas instalações hidráulicas do interior do imóvel, situação, contudo, que não restou demonstrada nos autos.
4. Recurso improvido.